Tribunal: TJMT
Processo: 1025834-96.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025834-96.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 690.369.851-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO. TERMOS APARTADOS ASSINADOS COM ESPECIFICAÇÕES. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inexistência de venda casada quando não há comprovação de obrigatoriedade da contratação para a efetivação do serviço.

2.

Hipótese em que a empresa demonstra a pactuação do seguro prestamista, de forma devidamente especificada e com assinatura do consumidor.

3.

O conjunto probatório não ampara a alegação de prática de venda casada ou o caráter abusivo. Entendimento das Turmas Recursais deste Estado: N.U 1025832-29.2023.8.11.0002,

Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024;

N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024; N.U 1046067-20.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

5.

Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento-guia de que houve a ocorrência de venda casada e, por isso, faz jus ao reembolso do valor do seguro e a reparação por danos morais.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença, tendo como defesa a legalidade da adesão ao seguro prestamista e a inexistência de venda casada.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]
Mediante análise do conjunto probatório, vejo que o referido contrato (id. 124366860) foi assinado em 12/07/2019, com parcelas que seriam pagas por 4 anos, incluindo o valor do seguro “CDC Protegido” vida/desemprego, no total de R$ 843,84.

Porém, não há prova de que o reclamante foi obrigado a aderir ao seguro como uma condicionante para a obtenção do empréstimo, portanto, não está demonstrada a prática abusiva (venda casada).

Ademais, o termo de adesão do seguro indica expressamente que houve a opção pela contratação e não á qualquer prova de manifestação de oposição ou pedido de cancelamento.

Ressalto, ainda, que o Reclamante usufruiu do contrato de seguro ao longo de anos e somente há um mês de vencimento do contrato é que resolveu sustentar a tese de venda casada visando obter a restituição do valor pago, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título de prêmio do seguro.

Assim, inquestionável que o reclamante se beneficiou das coberturas garantidas pelo contrato de seguro, permanecendo protegido durante praticamente todo o período contratual, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

[...]

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, c/c art. 6o da Lei 9.099/95, opino por julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.”

Não vinga a pretensão recursal.

O juízo
a quo
bem delineou a matéria fática e a cotejou com as provas dos autos. Como bem pontuado, a empresa ré, em contraprova, juntou documentação devidamente assinada, inclusive em
instrumento apartado
do financiamento, o qual comprova a contratação dos serviços, bem como o explícito o conhecimento das

respectivas cláusulas.

Logo, não se caracteriza como indevida a cobrança de valores por serviços e seguros devidamente contratados, inexistindo qualquer prova a sugerir vício de consentimento, sobretudo quando feitos em instrumentos separados, como se disse acima, o que descaracteriza venda casada, e sim livre manifestação de vontade.

É o entendimento das Turmas Recursais deste Estado, em suas três composições:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA – PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença.

2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente.

3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante no 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

4. Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista.

5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA, CLARA E VISÍVEL DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PRESTAMISTA CONFORME DOCUMENTO JUNTADO PELA PARTE RECLAMANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o argumento, “in verbis”: “conforme demonstrado pelo contrato acostado, a promovente tinha plena ciência do que estava adquirindo, pois há cláusula em separado dando a opção de escolha a respeito da contratação. (ID 120686804, pág. 05)”.

3. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

4. Dessa forma, em razão da ausência de ato ilícito praticado pela parte reclamada (artigo 186 do Código Civil), denota-se que a sentença do Juízo a quo bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

5. [...]

6.

Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

(TR-MT, N.U 1029924-53.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO

- RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que celebrou contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo, contudo, o seguro prestamista foi incluído no contrato pelo Requerido, sem anuência da parte Autora, configurando venda casada, razão pela qual requer a repetição do indébito e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “conforme demonstrado pelo contrato, o promovente tinha plena ciência do que estava adquirindo, pois no documento há opção de escolha de contratação do seguro (SIM ou NÃO) e o consumidor optou por confirmar a contratação do serviço”.

3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimentos consolidados a respeito do seguro prestamista. Alguns dos principais pontos estabelecidos pelo STJ são: i) O seguro prestamista é considerado uma modalidade de seguro vinculado a operações de crédito, cujo objetivo é garantir o pagamento das parcelas do empréstimo ou financiamento em caso de eventos adversos, como morte, invalidez, desemprego, entre outros; ii) A contratação do seguro prestamista não pode ser imposta de forma obrigatória ao consumidor. Ele deve ser oferecido como uma opção, devendo o consumidor manifestar sua vontade de adquiri-lo de forma livre e consciente; iii) É necessário que haja transparência e clareza nas informações prestadas ao consumidor sobre o seguro prestamista, incluindo todas as condições, coberturas, exclusões e valores envolvidos; iv) O consumidor tem o direito de desistir da contratação do seguro prestamista em um prazo determinado, podendo solicitar o cancelamento e a restituição dos valores pagos, com a devolução proporcional do prêmio. Caso haja venda casada, ou seja, a imposição do seguro como condição para a concessão do crédito, o STJ considera tal prática abusiva e ilegal.

4. Da análise dos autos, verifico que o contrato do seguro prestamista contém todas as especificações do seguro e assinatura do contratante, ora Recorrente. Denota-se que inexiste venda casada ou abusividade, uma vez que a contratação não foi imposta ao consumidor, tendo o Recorrente escolhido livremente o pacto acessório.

5. Ademais, cumpre salientar que não existe nenhuma prova nos autos no sentido de que, para a liberação da linha de crédito, teria o Recorrente sido compelido a celebrar o contrato de seguro questionado.

6. Assim, não existindo nos autos elementos que possibilitem o reconhecimento da venda casada, ou seja, que a liberação do crédito foi condicionada à contratação do seguro prestamista, não há como se reconhecer a alegada abusividade na contratação do seguro de proteção financeira, decorrendo a mesma de vontade manifestada pelo consumidor.

7.

[...]

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(TR-MT, N.U 1046067-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Também deste Relator: N.U 1029427-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024; N.U 1017679-46.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020.

O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado; tendo o objeto lícito, forma atendida e celebrado entre partes capazes. Nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, “
nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”.

Essas as razões por que a conclusão dada na origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por não se visualizar a prática de venda ou caráter abusivo da pactuação, em consonância com as provas dos autos e entendimento jurisprudencial (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, suspensa a sua exigibilidade em virtude do art. 98, § 3o, CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024